Tribunal: TJSP
Processo: 1010628-32.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

Suspensão do direito de monetização dos vídeos criados pelo autor no Youtube. Descumprimento das políticas de monetização de canais da plataforma.

O discurso proferido pelo autor, no podcast de 2022, é claro e estimula o ódio ao encorajar a existência de um partido nazista, promotor de genocídio

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

Suspensão do direito de monetização dos vídeos criados pelo autor no Youtube. Descumprimento das políticas de monetização de canais da plataforma.

O discurso proferido pelo autor, no podcast de 2022, é claro e estimula o ódio ao encorajar a existência de um partido nazista, promotor de genocídio responsável pelo extermínio de seis milhões de judeus e minorias como homossexuais, ciganos, deficientes físicos e mentais durante o holocausto na Segunda Guerra Mundial.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), com movimento para a proteção e ampliação dos Direitos Humanos e vedação ao retrocesso, a fim de garantir o respeito à dignidade da pessoa humana, sobrevindo diversos diplomas normativos como a "Declaração Universal dos Direitos Humanos" (1948), o "Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos" e a "Convenção Americana de Direitos Humanos" (ou Pacto de São José da Costa Rica).

A criação de um partido político nazista ofenderia, também, princípios da República Federativa do Brasil, especialmente o da prevalência dos direitos humanos, previsto em seu art. 4o.

A liberdade de expressão é direito individual não absoluto, devendo haver ponderação se em conflito com outros. Prevalência do respeito aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana e ao Estado Democrático de Direito no caso.

Sentença mantida. Recurso não provido.